Tribunal: TJES
Processo: 0001284-29.2014.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001284-29.2014.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BOECHAT TEIXEIRA LEGEY

APELADO: INSTIT DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO IPAJM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - À luz do art. 40, §1º, I, da CF/88, então vigente, à pretendida aposentadoria com proventos integrais, exige-se, no caso da Autora, a caracterização da invalidez permanente como decorrente de moléstia profissional, ou seja, deve haver entre a doença incapacitante um nexo de causalidade com as funções naturalmente exercidas no trabalho.

II - O exame médico pericial na Autora revela-se taxativo quanto a impossibilidade de fixar o pretendido nexo de causalidade entre a doença apresentada pela Parte e sua atividade laboral,

inexistindo nos autos provas robustas o suficiente a permitir dissentir da conclusão do perito, a tornar imperiosa a conclusão a respeito da ausência de elementos à pretendida aposentadoria com proventos integrais, por ausência de nexo de causalidade entre a doença incapacitante o a atividade laboral.

III - Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001284-29.2014.8.08.0010

APELANTE: MARIA JOSÉ BOECHAT TEIXEIRA LEGEY

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO - IPAJM

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
MARIA JOS
É
BOECHAT TEIXEIRA LEGEY,
enquanto irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de revisão de aposentadoria e indenização por dano moral, vertidos face ao

INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Aduz a Autora-Apelante que o laudo pericial que embasa a sentença padece de inconsistências, não demonstrando o
expert
que a doença (Síndrome do Túnel do Carpo) não possui natureza ocupacional, não trazendo respostas a quesitos importantes para a solução do caso, especial sobre a possibilidade de cura da doença, o que revelaria seu direito aos proventos integrais pretendidos. Afirma que a inexatidão e superficialidade do laudo impõe a aplicação do princípio
in dubio pro misero
, a levar à interpretação das provas de forma mais favorável à Apelante. Afirma, ainda, que a Síndrome do Túnel do Carpo é doença classificada pela legislação previdenciária como relacionada ao trabalho a tornar irrelevante a perícia, conforme Anexo II, Lista B, do Decreto 3.048/99. Por fim, alega que, na forma do inciso I, do §1º, do art. 40, da CF/88,

caracterizada a invalidez permanente,

os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, quando os proventos serão integrais.

Já o INSS, aduz a ausência de dialeticidade recursal, reafirmando os termos da sentença recorrido à luz da prova pericial produzida nos autos, dizendo inexistir nexo causal entre a doença da Autora e sua atividade laboral, a não fazer jus aos proventos integrais.

Pois bem.

De plano rechaço a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

Como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

No caso, claras e inteligíveis são as razões expostas pela Apelante, manifestamente aptas a, em tese, impor a reforma da sentença, voltando a Recorrente contra a não caracterização de nexo de causalidade entre sua moléstia incapacitante e sua atividade laboral, razão suficiente à reforma da sentença e ao direito vindicado.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, enquanto fundamentais ao conhecimento do recurso, se vêm presentes nas razões recursais, impondo a
rejeição da preliminar.

No mérito, como visto, a Autora fundamenta seu pedido de revisão de aposentadoria no fato de que sua moléstia incapacitante, qual seja, Síndrome do Túnel do Carpo, teria natureza direta com o labor então exercido (professora), a caracterizar moléstia profissional, fazendo jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, e não proporcionais, como lhe fora concedido.

A pretensão Autoral tem por base o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 40, §1º, inciso I, com a redação anterior à EC 103/2019:

Art. 40 - O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo, serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do §3º.

I - por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contribuição,

exceto se decorrente de
acidente em serviço,
moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei.

À pretendida aposentadoria com proventos integrais, portanto, exige-se, no caso da Autora, a caracterização da invalidez permanente como decorrente de moléstia profissional, ou seja, deve haver entre a doença incapacitante um nexo de causalidade com as funções naturalmente exercidas no trabalho.

E a tanto determinou o Juízo
a quo
a realização de exame médico pericial na Autora (fls. 439/446), que me parece
taxativo quanto a impossibilidade de fixar o pretendido nexo de causalidade
entre a doença apresentada pela Parte e sua atividade laboral.

Em sua conclusão sobre todo o quadro clínico e histórico de exames apresentados pela Autora, afirmou o perito:

“
Apoiado na documentação médica apresentada, na literatura médica e na avaliação pericial é possível afirmar que a Autora é portadora das patologias crônicas diagnosticadas como "Síndrome do Túnel do Carpo" em ambos os punhos, que limitam a capacidade funcional das mãos.

É possível concluir ainda que, das evidências obtidas dos relatos e da documentação apresentada,
não há relação de causa e efeito entre as atividades exercidas com a doença alegada na inicial, isto é, NÃO HÁ NEXO DE CAUSALIDADE OCUPACIONAL
.”
(fl. 444)

A tal conclusão, diz o
expert
:

“
Outro fator que reforça a
inexistência de nexo entre a atividade laboral da Autora e a doença alegada
é o fato de que, segundo seus relatos, os sintomas se agravaram nos últimos anos. Uma das formas utilizadas para avaliar possível relação de uma doença com o trabalho é o afastamento do trabalhador do agente de risco a ser considerado. Comumente, é esperado o desaparecimento dos sintomas, ou estabilização da lesão, ou pelo menos diminuição das queixas clínicas.
Na autora, ao contrário, como relatado, houve piora dos sintomas e da incapacidade.

Portanto, apesar das alegações da Autora de que a patologia da qual é portadora Síndrome do Túnel do Carpo tenha sido provocada por sua atividade laboral como Professora, não há nos autos NENHUMA EVIDÊNCIA que permita afirmar a existência de nexo entre a doença e o trabalho.”

Nesse cenário, é preciso pontuar que inexistem nos autos provas robustas a me permitir dissentir da conclusão do perito, realidade que está a tornar imperiosa a conclusão a respeito da
ausência de elementos à pretendida aposentadoria com proventos integrais, por ausência de nexo de causalidade entre a doença incapacitante o a atividade laboral.

Logo, não vejo nos autos razões mínimas a dissentir do Juízo
a quo
quanto a inexistência do direito à aposentadoria com proventos integrais.

Não vejo, ademais, com conferir guarida à tese da Autora de que o laudo pericial se mostrou inconclusivo ou superficial, revelando-se, ao contrário, muito claro o perito, baseando-se nas provas que lhe foram apresentadas, mormente o conjunto de exames médicos e a realidade fático vivida pela Autora, inclusive, após sua aposentação, inexistindo razão a não encampar as conclusões do
expert.

Nesse contexto, não há margem à aplicação do princípio
in dubio pro misero
, a levar à interpretação das provas de forma mais favorável à Apelante, como aduz a Parte em suas razões, porquanto dívida não há, como visto.

No mais, as razões da Apelante sobre a classificação de sua doença como relacionada ao trabalho a tornar irrelevante a perícia, conforme Anexo II, Lista B, do Decreto 3.048/99, notadamente, não se sustentam, pois a previsão da Síndrome do Túnel do Carpo como uma doença relacionado ao trabalho, naturalmente, pressupõe o estabelecimento do nexo de causalidade, conforme o §3º, do artigo 337, deste mesmo regulamento:

Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

§ 3
o

Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento.

A pretensão autoral, portanto, sucumbe frente a perícia médica realizada, razão pela qual, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro em 10% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO